Tribunal: STF
Processo: MS 40015
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DISCUSSÃO SOBRE A DOSAGEM E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnação específica, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vício do art. 1.022 do CPC.



    III. Razão de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso em tela.



     IV. Dispositivo 



    4. Embargos de declaração rejeitados.